Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVERTON RONCAGLIO PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44514246
20/05/2025
16:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44514246 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.067
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600439-
02.2024.6.16.0087 – Alto Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVERTON RONCAGLIO PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRENTE: EVERTON RONCAGLIO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSENEI ORTIZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRENTE: JOSENEI ORTIZ
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A CANDIDATOS PROPORCIONAIS.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelos candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Alto Paraná, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com
ressalva suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento
de R$ 3.850,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 Os recorrentes alegaram que os recursos repassados estavam dentro da
legalidade, tendo em vista a coligação existente no pleito majoritário.

Num. 44514246 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
Requereram a aprovação das contas, sem recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, argumentando que a legislação eleitoral veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há uma questão em discussão: a possibilidade de repasse de recursos do
FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes
a partidos distintos, mas coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 3.850,00, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pelo recorrente, candidato a Vice-Prefeito do
Partido Progressista, a 10 candidatos a vereador filiados ao Partido Social
Democrático - PSD, e também à agremiação partidária. Embora os partidos
estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica, porque os
candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 O repasse irregular enseja o recebimento de recursos de fonte vedada,
sendo devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou
com ressalva as contas do prestador, eis que constatada irregularidade no
montante de R$ 3.850,00, correspondente a 3,68% do total arrecadado na
campanha eleitoral, e determinou o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
aprovou com ressalva as contas do recorrente e determinou o recolhimento

Num. 44514246 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
de R$ 3.850,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos
do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
configura irregularidade, que enseja o recebimento de recursos de fonte
vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, § 2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº
060018015,
Rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
DJE
02/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Everton Roncaglio, candidato ao cargo de
Prefeito, e Josenei Ortiz, candidato ao cargo de Vice-Prefeito de Alto Paraná/PR, em face
de sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná, que julgou
aprovadas com ressalvas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 3.850,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais (ID 44315117), aduzem, em síntese: a) a ausência de irregularidade
no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), feita
pelo recorrente Josenei Ortiz, filiado ao Partido Progressistas, em favor de candidatos ao
cargo de vereador, filiados ao Partido Social Democrático. Ressaltam que, apesar do
doador pertencer a partido distinto dos donatários, as agremiações estavam coligadas na
disputa majoritária, o que afastaria a impropriedade apontada na sentença; b) a Emenda
Constitucional n. 97/2017, que vedou as coligações nas eleições proporcionais, não atinge
a dinâmica do financiamento de campanha, havendo julgados do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná reconhecendo que a Resolução TSE nº 23.607/19 não veda esse tipo
de doação; c) se houve erro, este é plenamente escusável, pois a inexistência de uma
vedação expressa à repartição de recursos entre candidatos da mesma coligação apoia a

Num. 44514246 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
boa-fé dos prestadores de contas. Requerem o conhecimento e provimento do recurso,
para que a sentença seja reformada e suas contas sejam julgadas aprovadas, e,
subsidiariamente, sejam aprovadas com ressalvas, sem devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando que a legislação eleitoral veda expressamente o repasse de
recursos do FEFC entre partidos que não integram a mesma federação ou coligação para
o cargo em disputa (ID 44367608).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 44514246 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
–
FEFC
por
partidos
políticos
ou
candidatos
não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidatos majoritários para candidatos a cargos proporcionais
seria na hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC
PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS
PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.

Num. 44514246 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DECLARADA.
CAUSA
APTA
PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA.
REPASSE
DE
RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente Josenei Ortiz, candidato a Vice-Prefeito, filiado ao
Partido Progressistas - PP, pertencente à Coligação Juntos Pela Nossa Gente: Cidade
Planejada, Futuro Brilhante - PP/PSD/PSB, efetuou doação de recursos estimáveis em
dinheiro no valor total de R$ 3.850,00, oriunda de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos a vereador filiados ao Partido Social
Democrático - PSD.
Veja-se a descrição do Juízo da 87ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
Foram feitos ainda repasses de recursos estimáveis em dinheiro do FEFC do candidato a

Num. 44514246 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
Vice-Prefeito concorrente pelo partido Progressistas, referente a serviços de advogado,
para
10
candidatos a vereador e agremiação partidária do Partido Social
Democrático (11 doações no valor total de R$ 3.850,00 - três mil oitocentos e cinquenta
reais), em inobservância ao art. 17 §2º da Resolução TSE 23.607/2019, conforme se
verifica nas informações constantes dos autos, que ora consolido na tabela abaixo: (..)
Com relação aos repasses realizados aos vereadores do PP e PSD, os prestadores
argumentaram que são regulares por terem sido feitos a candidatos de Partidos que
compõem a coligação majoritária.
Ocorre que, com relação aos serviços advocatícios disponibilizados aos vereadores do
Partido Social Democrático, constatou-se que as despesas foram pagas com recursos do
FEFC do Partido Progressistas pelo Vice-Prefeito, logo, não poderiam ser doados aos
candidatos a vereador e à agremiação partidária do PSD.
A legislação é clara ao prever que é vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos
ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados. É o que consta
expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da Res. TSE nº 23.607/2020.
A regra prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 possibilita que no
caso de vários partidos estarem coligados, todos eles, mesmo não tendo candidatura
própria, repassem recursos do FEFC justamente em razão da coligação. Assim, tendo
hipoteticamente os partidos A, B, C, D, E e F coligados para a eleição majoritária e o
candidato ao cargo de prefeito sendo do partido A e o candidato ao cargo de vice-prefeito
sendo do partido B, então pela exceção à vedação do financiamento cruzado prevista no
art. 17, § 2º, os partidos C, D, E e F podem custear despesas da campanha com
recursos do FEFC, justamente porque estão coligados para a eleição majoritária.
Neste caso, quer-se adotar o sentido inverso: em razão da coligação havida na eleição
majoritária, houve transferência de valores de forma cruzada de um partido aos
candidatos dos outros, embora não tenha havido coligação às eleições proporcionais.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
A Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que:
Apesar de a parte recorrente alegar que a doação seria permitida devido à coligação na
eleição majoritária, tal argumento não procede, pois a legislação eleitoral veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos que não integram a
mesma federação ou coligação para o cargo em disputa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 17, §§1º e 2º, determina que os
recursos do FEFC não podem ser transferidos para candidatos de partidos diferentes
fora da mesma coligação ou federação, seja dentro ou fora da circunscrição. Além disso,
a Emenda Constitucional nº 97/2017 reforçou a proibição de coligações em eleições
proporcionais, o que inviabiliza a regularidade do repasse alegado pelo recorrente.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos

Num. 44514246 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a Vice-Prefeito, Josenei Ortiz, a candidatos ao
cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Por fim, denota-se que a irregularidade, no montante de R$ 3.850,00, corresponde a
3,68% do total arrecadado na campanha eleitoral, o que autoriza a aposição de ressalva
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), como
o fez o Juízo de primeiro grau.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que julgou as contas aprovadas
com ressalva e determinou o recolhimento de R$ 3.850,00 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Everton Roncaglio e Josenei Ortiz, mantendo-se a sentença que julgou as
contas eleitorais aprovadas com ressalva e determinou o recolhimento do montante de R$
3.850,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600439-
02.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVERTON RONCAGLIO PREFEITO, EVERTON
RONCAGLIO - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS -
PR110179 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSENEI ORTIZ VICE-PREFEITO, JOSENEI ORTIZ -
Advogados
dos RECORRENTES:
ADRIANO
GONCALVES
MARTINS
-
PR108077,
CARLOS
EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - PR110179 - RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44514246 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456121
Número do documento: 25052016325958800000043456121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:48:49
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025